Tribunal: TJMT
Processo: 0003197-56.2019.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003197-56.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA - CPF: 690.610.501-97 (APELADO), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (APELADO), FABRICIO MORAES BUENO - CPF: 015.160.791-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOACYR OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 438.777.701-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO MORAES BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO (ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003197-56.2019.8.11.0020

APELANTE: FABRICIO MORAES BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Fabricio Moraes Bueno
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155,
Caput
, do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal, e à pena de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época (id. 127135692).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, III, em razão do princípio da insignificância, sustenta que os bens furtados, além de possuírem pequeno valor (R$ 468,00), foram devolvidos à vítima, que não teve nenhum prejuízo (id. 127135704).

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida (id. 127135707).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do presente apelo (id. 129230193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO MORAES BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a comprovação da autoria e da materialidade, a defesa tenta desconstituir a sentença, com base no fundamento da aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta.

Sem razão à defesa.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
Consta dos autos que, no dia 17 de agosto de 2019, na rua Rio Branco, nº 633, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus furandi, subtraiu, para si, 01 (uma) caixa contendo carnes bovinas, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (uma) caixa térmica contendo bebidas, avaliadas em R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), pertencentes à vítima Moacyr Oliveira Junior.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, o denunciado passava pela rua da residência da vítima e, percebendo sua ausência, arrecadou os objetos mencionados no auto de avaliação de fls. 21, evadindo-se do local na posse dos bens.

Posteriormente, a vítima, por meio de informações, logrou êxito em identificar o local em que se encontravam as res furtivas, sendo que após a localização dos bens, a polícia foi acionada e realizou a prisão do denunciado.

Instado, o denunciado assume a prática delitiva.

Diante de todo o ocorrido, denuncio FABRICIO MORAES BUENO, como incurso no artigo 155 do Código Penal, requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, processado e condenado, nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo oportunamente a vítima e a testemunha abaixo arroladas

(...)
.” (Sic – id. 127135673).

Com efeito, o princípio da insignificância foi razoavelmente pacificado, norteado pelo conhecido precedente do Supremo Tribunal Federal, o qual traçou balizas para sua aplicação, asseverando ser necessário a “
mínima ou nenhuma a

ofensa ao bem jurídico tutelado”,
o que se configura pela presença concomitante dos requisitos: “
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
[1]
.

É dizer que o instituto exige expressiva lesão jurídica para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em hipóteses em que, embora a conduta seja tipificada, o dano jurídico é irrelevante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”

[2]
.

In casu
, observa-se a contumácia delitiva do apelante, em especial no cometimento de crimes patrimoniais, eis que ostenta condenação anterior, possuindo em trâmite o executivo de pena n. 0001273-25.2010.8.11.0020, na Comarca de Alto Araguaia, e a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do principio da insignificância, ademais, o apelante possui vasto histórico criminal, conforme certidão de antecedentes criminais (id. 127135673 – fls. 49/50).

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria: “
O princípio da insignificância não pode ser reconhecido no caso concreto, visto que restou destacado que o furto em questão não representa fato isolado na vida do apelante, pois trata-se de réu reincidente, que registra condenação anterior por crime contra o patrimônio, impondo-se, portanto, a incidência da norma penal de modo a coibir a reiteração criminosa, evitando-se, assim, que pequenos crimes patrimoniais sejam adotados como meio de vida.”
(Apelação Criminal n. 151703/2012, rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 18/06/2013).

Ainda, “
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, Processo Eletrônico Dje-047 Divulg 10-03-2017 Public 13-03-2017).

Ainda que assim não fosse, considerando o valor dos objetos furtados, cerca de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais), também não seria possível conceder o beneficio, porquanto superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que em 2019, correspondia à R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Nesse sentindo, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4.°, INCISO, DO CÓDIGO PENAL. RECORRÊNCIA DO AGENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. RES FURTIVA AVALIADAS EM VALOR QUE SUPERA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO (...)”
(AgRg no RHC 106.838/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

Desse modo, seguindo a orientação fixada pelas Cortes Superiores e analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico acentuado desvalor na conduta do apelante, eis porque a alegação de pequeno valor da
res furtiva
, bem como a sua restituição a vitima, não se revela suficiente ao reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse passo, não há falar-se em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
STF, HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004.

[2]
STJ, AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022